Tribunal: TJDFT
Processo: 0730191-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730191-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO SOARES MATOS DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO SOARES MATOS DO NASCIMENTO, preso em flagrante 06/08/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Ceilândia que decretou a prisão preventiva do paciente, em 06/07/2024, com fundamento no artigo 282, § 4o, c/c artigo 312, § 1o e artigo 315, todos do Código de Processo Penal. A impetrante alega que a prisão preventiva, no caso do paciente, se revela ilegal e abusiva, eis que ela foi decretada apenas em decorrência do descumprimento da medida cautelar de atualização de seu endereço nos autos imposta quando da concessão da liberdade provisória. Informa que o paciente é morador de rua, conforme informado por ele em seu depoimento na delegacia, foi preso por crime de furto simples, praticado sem violência ou grave ameaça, é primário e não possui antecedentes criminais, não estando presentes, portanto, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso, a imposição de prisão preventiva a pessoas em situação de rua, nos casos em que ela não é localizada, importa na inobservância ao disposto na Resolução no 425/CNJ, que institui a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. Sustenta que a prisão preventiva no caso ainda ofende aos princípios da contemporaneidade, haja vista que o crime ocorreu há quase um ano, sem que haja notícia de registro de prática de novo crime pelo paciente, e da homogeneidade, pois o paciente é réu primário e sem antecedentes criminais. Além disso, a custódia cautelar configura burla ao princípio acusatório na medida em que requerida pelo Ministério Público após “provocação” da autoridade coatora. Requer o deferimento da liminar, a fim de declarar a ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva, no caso do paciente, se revela ilegal e abusiva, eis que ela foi decretada apenas em decorrência do descumprimento da medida cautelar de atualização de seu endereço nos autos imposta quando da concessão da liberdade provisória. A princípio, o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas na decisão de concessão da liberdade provisória enseja a decretação da prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de crime de furto simples. Em audiência de custódia, o Magistrado concedeu liberdade provisória, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização do Juízo; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; c) comparecimento mensal a Juízo, até o dia 25 de cada mês, para justificr suas atividades (ID 61854972 às fls. 38/40). O paciente foi encaminhado COORPSI (Coordenadoria Psicossocial Judiciária), que, diante da vulnerabilidade social do paciente, o encaminhou para atendimento no Centro POP de Taguatinga-DF para aferição de pefil e inclusão em outras políticas públicas (ID 61854972 às fls. 54/55). Constatada a primariedade do paciente e a viabilidade de ANPP, o Ministério Público requereu a intimação do paciente para audiência com esse fim (ID 61854972 à fl. 71). Porém, empreendidas diligências, elas restaram infrutíferas, razão pela qual foi oferecida denúncia (ID 61854972 às fls. 94/95). Novamente, tentou-se localizar o réu para citação sem êxito, o que ensejou a sua citação por Edital (ID 61854972 à fl. 123). A autoridade coatora, então, determinou o retorno dos autos ao Ministério Público para que o órgão se manifestasse sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória (ID 61854972 à fl. 129), tendo o Ministério Público se manifestado pela decretação da prisão preventiva (ID 61854972 à fl. 130/131), o que foi acatado pelo MM. Juiz (ID 61854972 às fls. 151/153). No entanto, no caso específico de réu/paciente morador de rua, recomenda-se especial atenção às demandas e dificuldades inerentes ao cumprimento das medidas cautelares, especificamente, no tocante à fixação da residência, vez que esta efetivamente não existe. No caso, a princípio, incabível a prisão preventiva, eis que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de crime praticado sem grave ameaça ou violência (furto simples), com pena máxima não superior a quatro anos, primário e sem antecedentes penais (ID 61854972 às fls. 59/61). Apesar da situação de vulnerabilidade social e econômica em que se encontra, não há notícia nos autos de crime praticado por ele após ao apurado nestes autos, cometido, em tese há aproximadamente um ano. Dessa forma, a prisão preventiva, no caso concreto, se mostra desarrazoada e desproporcional, em especial porque não se encontram presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao dos autos, destacou, em Informativo de Jurisprudência daquela Corte, que “na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações da Resolução n. 425 do CNJ, e, caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa a realidade da pessoa em situação de rua” (Informativo no 757). Neste precedente, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para tornar sem efeito a prisão preventiva e as medidas cautelares, ressalvada a possibilidade de nova decisão. Confira-se a ementa do julgado: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DANO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 425 de 2021, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. No que tange às medidas em procedimentos criminais, no art. 18, recomenda-se especial atenção às demandas das pessoas em situação de rua, com vistas a assegurar a inclusão social delas, observando-se a principiologia e as medidas de proteção de direitos previstas na resolução. 2. Na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução n. 425 do CNJ, e, caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa a realidade da pessoa em situação de rua, em especial quanto à sua hipossuficiência, hipervulnerabilidade, proporcionalidade da medida diante do contexto e trajetória de vida, além das possibilidades de cumprimento. 3. Tal como na prisão, para a fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, é preciso fundamentação específica (concreta), a fim de demonstrar a necessidade e a adequação da medida restritiva da liberdade aos fins a que se destina, consoante previsão do art. 282 do CPP. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior não admite restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação concreta que indique a necessidade da custódia cautelar, sob pena de a medida perder a sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada 4. No caso dos autos, o réu - pessoa em situação de rua -, teve a prisão preventiva decretada porque descumpriu medida cautelar alternativa fixada anteriormente pelo juízo, consistente no comparecimento para dormir em abrigo municipal. 5. Embora haja afirmado categoricamente a inexistência de elementos suficientes e plausíveis para a decretação da custódia cautelar, o Juiz de primeiro grau, na decisão que homologou o flagrante do paciente e concedeu a liberdade provisória, fixou medidas cautelares de proibição de se ausentar da Subseção Judiciária, por mais de dez dias, ou alteração de endereço sem comunicação prévia ao Juízo, e recolhimento noturno em albergue municipal ou outro ponto de acolhida, informando o Juízo de seu endereço. Desse modo, as referidas medidas restritivas foram fixadas tão somente com base na existência da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, sem que fosse demonstrada a cautelaridade necessária a qualquer providência desta ordem. 6. Além do mais, o decreto prisional não demonstrou razões concretas indicadoras do periculum libertatis e limitou-se a afirmar que houve o descumprimento da medida alternativa fixada. Contudo, não se pode afirmar, como fez o Tribunal a quo, que o descumprimento das medidas cautelares impostas (recolhimento em abrigo municipal no período noturno) evidencia desrespeito e descaso com a lei, uma vez que nem sequer há certeza sobre a imputabilidade do réu - o que vem sendo apurado em procedimento específico instaurado na origem. 7. A questão referente a pessoas em situação de rua é complexa, demanda atuação conjunta e intersetorial, e o cárcere, em situações como a que se apresenta nos autos, não se mostra como solução adequada. Cabe aos membros do Poder Judiciário, ainda que atuantes somente no âmbito criminal, um olhar atento a questões sociais atinentes aos réus em situação de rua, com vistas à adoção de medidas pautadas sempre no princípio da legalidade, mas sem reforçar a invisibilidade desse grupo populacional. 8. Habeas corpus concedido para tornar sem efeito a prisão e as medidas cautelares, ressalvada a possibilidade de nova decisão devidamente fundamentada e com observância da Resolução n. 425 do CNJ” (HC n. 772.380/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). Nesse sentido, também tem se posicionado esse Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR NULIDADE POR ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PACIENTE CITADO POR EDITAL. VALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. 1. Preliminar de citação editalícia afastada. Esgotadas as diligências para a localização do paciente, a citação por edital se torna medida válida para o saneamento do feito, mormente quando em audiência de custódia, já ficou ciente de comparecimento em data pré-agendada. 2. Réu morador de rua e que teve prisão preventiva por não atendimento a chamado judicial. Na espécie, diante da situação de vulnerabilidade social do paciente primário e de bons antecedentes, o qual se encontrava em situação de rua e, considerando-se que atualmente se encontrava em abrigo de acolhimento institucional às pessoas nessa condição, bem como por não haver informação de que no período em que ele esteve em liberdade tenha cometido novo delito, deve-se conceder a ordem, eis que se mantiveram inalterados os fundamentos da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória. 3. Ordem concedida. Alvará de soltura” (Acórdão 1325948, 07053026520218070000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifos nossos); “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE PERIGO GERADO PELA LIBERDADE DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. Embora seja admitida a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, o fato exclusivo de o paciente não ter residência fixa, por ser pessoa em situação de rua, não configura fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, exige a demonstração da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do réu” (Acórdão 1888178, 07255938120248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.); “Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. Citação por edital. Requisitos da prisão preventiva. A citação por edital, com a consequente suspensão do feito e do curso prescricional, poderá levar à prisão cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP (CPP, art. 366), o que não ocorreu no caso. Ordem concedida” (Acórdão 1842547, 07125568420248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, no caso específico dos autos, constata-se que a decretação da prisão preventiva, apenas porque o paciente, morador de rua, descumpriu a medida cautelar de manter atualizado seu endereço perante o Juízo, se convola em constrangimento ilegal, haja vista ser incabível, desde o princípio, a prisão preventiva, por se tratar de paciente primário, sem antecedentes, a quem foi atribuída, em tese, a prática de crime de furto simples, com pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, sem notícia de outro crime praticado por ele até o presente momento. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória ao paciente FRANCISCO SOARES MATOS DO NASCIMENTO, nos autos do Processo 0724347-75.2023.8.07.0003. Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de FRANCISCO SOARES MATOS DO NASCIMENTO, filho de Luiz do Nascimento Filho e Maria Elena Soares Matos, nascido em 13/09/1988, em Castanhal/PA, RG 290.9470, SSP/DF, CPF: 027.616.491-17, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de julho de 2024 17:01:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator